Tribunal: TJSP
Processo: 1504537-77.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais que prenderam o apelante em flagrante. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Fração bem aplicada em razão da multirreincidência ostentada pelo réu.

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais que prenderam o apelante em flagrante. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Fração bem aplicada em razão da multirreincidência ostentada pelo réu. Inaplicável a minorante do §4o do artigo 33, da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Recurso não provido